Tribunal: TJBA
Processo: 0543126-40.2014.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0543126-40.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal - 1ª Turma.

RECORRENTE: Ministério Público do Estado da Bahia e outros.

Advogado(s):

RECORRIDO: Eric Figueredo dos Santos

Advogado(s):ANDRÉ LUIS MARQUES SERRA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
. RECORRIDO DENUNCIADO PELA PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL DESCRITA NO ART. 121, §2º, I E IV, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO OBJURGADA QUE DESCLASSIFICOU O CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA LESÕES CORPORAIS. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE PLANO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA A ANÁLISE DO PLEXO PROBATÓRIO. INSURGÊNCIA DO
PARQUET
SINGULAR QUE MERECE ACOLHIMENTO. 1. O Réu se valeu de um “ litrão”, quebrando-o, para golpear a vítima várias vezes em pontos vitais do seu rosto e no pescoço, só parando a sua ação delituosa depois que ela veio ao chão e após a chegada de populares, donde se conclui que houve a vontade de produzir o resultado morte ou pelos menos de assumir, conscientemente, o risco de causar-lhe lesões a ponto de ocasionar o óbito. 2. Na hipótese vertente, não há que se falar em desclassificação do crime de tentativa de homicídio doloso para o tipo penal de lesões corporais, visto que o arcabouço probatório encartado

in folios
não afasta, com segurança, a presença do ânimo homicida na conduta do Réu, devendo, por conseguinte, a matéria ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 3. Nessa toada, a douta Procuradoria de Justiça consigna que “
estabelecida, inegavelmente, a materialidade delitiva, e, havendo indícios que apontem para a autoria do Recorrido no delito em voga, a solução, então, deve ser dada pelo Júri, que se trata, indiscutivelmente, do juiz natural da lide, por força de mandamento constitucional indeclinável
“. 4. Dessarte, não demonstrada a certeza cristalina quanto ao real propósito do Acusado, impõe-se a reforma da decisão recorrida, porquanto o exame mais aprofundado acerca da conduta daquele e a solução das eventuais dúvidas a respeito de sua pretensão ao produzir as lesões na vítima, fica a cargo da Corte Popular, sob pena de invasão de sua competência, garantida constitucionalmente.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.
05
43126-40.2014.8.05.0000
, em que figuram, como Recorrente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
e, Recorrido,
ERIC FIGUEREDO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.